Tribunal: STF
Processo: RE 1574927
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 31):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ASPECTO TEMPORAL COMPENSAÇÃO. EXCLUSÃO DA TAXA SELIC RECEBIDA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. 



    1. A aquisição jurídica e econômica da renda tributável, reveladora do acréscimo patrimonial, ocorre por ocasião da homologação, expressa ou tácita, da declaração de compensação. Precedentes desta Corte. 



    2. Tema 962/STF: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário." 



    3. Tema 504/STJ: ‘Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.’”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 33), foram rejeitados (Doc. 35).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 37), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO aponta violação aos arts. 5º, caput; e 150, II, da CF/1988, bem como ao Tema 962/STF.



    Alega que embora o acórdão recorrido tenha decidido a questão com base no entendimento firmado no Tema 962 do STF, “ao aplicar a modulação temporal dos efeitos da decisão, conforme determinado pelo STF, limitou o direito de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, em relação aos pagamentos posteriores a 30 de setembro de 2021. A UNIÃO entende que embora o órgão julgador esteja expressamente aplicando a modulação, não o fez (...) de forma adequada, pois partiu de interpretação do que fora decidido pelo STF de forma a não limitar o alcance da decisão aos fatos geradores ocorridos após 30-09-2021, esvaziando, com isso, os efeitos da modulação deferida” (Doc. 37, fl. 2). 



    Alega que “é a data do fato gerador que define se há direito à repetição do indébito ou não por força da modulação. Isso porque é com a ocorrência do fato gerador que surge a obrigação tributária e, por conseguinte, também é nesse momento em que se definirá seu aspecto quantitativo com a inclusão ou exclusão do ICMS da base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS” (Doc. 37, fl. 6). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 40).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 31, fl. 2):



    “A pretensão da parte impetrante é eximir-se do recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC aplicada na repetição de indébito. O STF fixou a seguinte tese (Tema 962): É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    A tese relativa ao Tema 962 teve seus efeitos modulados em sede embargos de declaração, nos seguintes termos: 



    O Tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração para: (i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022.



    O STJ fixou a seguinte tese (Tema 504): Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. 



    Ao examinar o ARE 1405416 (Tema nº 1243), o STF entendeu que "revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais" (ARE 1405416, Relatora Min. Rosa Weber, Plenário Virtual, publicado em 03/03/2023).



    A orientação firmada pelo STJ no Tema 504 não foi afastada pelo decidido no STF no Tema 962, uma vez que este não tratou da incidência do IRPJ/CSL sobre os juros que remuneram os depósitos judiciais, mas sim sobre a taxa SELIC recebida na restituição do indébito.



    Logo, devem ser aplicados os Temas 962 do STF e 504 do STJ, de modo que não incidem o IRPJ e a CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    A compensação, a restituição, o reembolso e o ressarcimento na via administrativa são espécies do gênero "repetição do indébito", conforme manifestação desta Corte: AC 5020313- 50.2021.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA, Rel. MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 23/06/2022; AC 5066411-93.2021.4.04.7100, SEGUNDA TURMA, Rel. RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 17/05/2022; AC 5022236-57.2020.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA, Rel. FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 27/05/2021. 



    Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. 



    Por fim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 15/03/2021, não são aplicados os efeitos da modulação do Tema 962 do STF.



    4. Atualização monetária 



    Os créditos apurados em razão da concessão da presente ordem ficam sujeitos à atualização pela taxa SELIC a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95 c/c o art. 73 da Lei 9.532/97).”



    No julgamento do RE 1.063.187-RG (Tema 962, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/12/2021), esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 



    Veja-se o acórdão desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 



    5. Recurso extraordinário não provido”. 



    Todavia, esta SUPREMA CORTE modulou os efeitos da decisão para sedimentar que a tese somente se aplica “a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral”. 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 962. Ausência de contradição quanto ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88. Prestação de esclarecimento. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. O equivocado entendimento acerca da possibilidade das tributações questionadas nos autos partia de uma determinada interpretação sobre diversos dispositivos legais, entre os quais o art. 3º, §1º, da Lei nº 7.713/88, não tendo, assim, a Corte incidido em contradição ao decidir sobre esse dispositivo. 



    2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos”. (RE 1.063.187 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe 16/5/2022)



    Tendo em vista essas diretrizes, o contribuinte terá direito à repetição em relação aos fatos geradores ocorridos após 30/9/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que o entendimento do Tema 962 se aplique aos fatos geradores ocorridos após 30/9/2021.



    As custas devem ser suportada pela metade pelas partes. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente